Tribunal: TCU
Processo: 012.157/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7046/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.157/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Ribeiro dos Santos (XXX.752.468-XX); Alan Bruno Cintra de Grandi (XXX.105.468-XX); Caike de Souza Silva Silverio (XXX.430.798-XX); Daniela Moura Rocha (XXX.105.409-XX); Fabiana Claudina Garcia Duarte (XXX.760.858-XX); Leonardo da Silva Pereira (XXX.923.908-XX); Maiara Conti Donadoni (XXX.925.758-XX); Marcio Alexandre de Souza Oliveira (XXX.647.548-XX); Maria Aparecida Leite da Costa (XXX.797.941-XX); Paulo Henrique Aguiar Gomiero (XXX.539.738-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.